Tribunal: TJES
Processo: 0003096-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2. A defesa busca o afastamento dos maus antecedentes, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se deve ser afastado o vetor negativo dos maus antecedentes em razão de decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base diante da exclusão dos maus antecedentes;
(iii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006);
(iv) determinar se é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento dos maus antecedentes deve ser afastado, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 986675/ES), que determinou a reanálise da apelação apenas quanto ao recorrente, vedando a utilização de condenação pretérita, como fundamento de exasperação da pena-base.

4. A redução da pena-base é medida de rigor, pois, afastado o vetor negativo dos maus antecedentes, restam apenas a quantidade e variedade das drogas apreendidas (10 pedras de crack e 95 pinos de cocaína) como circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

5. O afastamento dos maus antecedentes autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A fração redutora de 1/3 mostra-se adequada, considerando a existência de concurso de agentes no delito, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC nº 645.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021).

6. Redimensionada a pena para 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, é cabível o regime inicial aberto, em observância ao art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O afastamento dos maus antecedentes determinados pelo STJ impõe a redução proporcional da pena-base.

2. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado é cabível quando ausentes antecedentes e dedicação a atividades criminosas.

3. A prática do tráfico em concurso de agentes pode justificar a modulação da fração redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. Fixada a pena em 4 anos de reclusão, é cabível o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, §2º, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 986675/ES, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 645.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003096-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2. A defesa busca o afastamento dos maus antecedentes, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se deve ser afastado o vetor negativo dos maus antecedentes em razão de decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base diante da exclusão dos maus antecedentes;
(iii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006);
(iv) determinar se é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento dos maus antecedentes deve ser afastado, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 986675/ES), que determinou a reanálise da apelação apenas quanto ao recorrente, vedando a utilização de condenação pretérita, como fundamento de exasperação da pena-base.

4. A redução da pena-base é medida de rigor, pois, afastado o vetor negativo dos maus antecedentes, restam apenas a quantidade e variedade das drogas apreendidas (10 pedras de crack e 95 pinos de cocaína) como circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

5. O afastamento dos maus antecedentes autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A fração redutora de 1/3 mostra-se adequada, considerando a existência de concurso de agentes no delito, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC nº 645.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021).

6. Redimensionada a pena para 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, é cabível o regime inicial aberto, em observância ao art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O afastamento dos maus antecedentes determinados pelo STJ impõe a redução proporcional da pena-base.

2. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado é cabível quando ausentes antecedentes e dedicação a atividades criminosas.

3. A prática do tráfico em concurso de agentes pode justificar a modulação da fração redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. Fixada a pena em 4 anos de reclusão, é cabível o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, §2º, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 986675/ES, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 645.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

A defesa do recorrente DEIVID DE JESUS PEREIRA, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

A defesa do recorrente DEIVID DE JESUS PEREIRA, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira.

Pois bem.

Importante destacar, inicialmente, que o recorrente interpôs recurso de apelação criminal com os corréus WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA e NICOLY CARDOZO DE JESUS, tendo esta eg. Primeira Câmara Criminal decidido, à unanimidade, na sessão do dia 19/02/2025, em negar provimento aos recursos.

A defesa do recorrente impetrou Habeas Corpus (nº 986675/ES) perante o c. Superior Tribunal de Justiça, cuja Quinta Turma determinou a reanálise da apelação criminal referente ao ora recorrente, afastando os maus antecedentes anteriormente reconhecidos.

Ultrapassada essa questão, passo a reanálise do recurso interposto pelo recorrente DEIVID DE JESUS PEREIRA.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que “no dia 23 de abril de 2023, por volta das 19 horas e 20 minutos, em um bar localizado na Rua Alexandre Queiroz da Silva, n° 82, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito e preparavam, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze unidades da droga conhecida como "maconha", dez pedras da droga conhecida como "crack" e noventa e cinco pinos que continham a droga conhecida como "cocaína (...).”

Nesse cenário, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, em concurso com os demais corréus WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA e NICOLY CARDOZO DE JESUS.

Rememorados os fatos, a defesa do recorrente postula o redimensionamento da pena-base para que sejam afastados os maus antecedentes.

A magistrada de origem fixou a pena basilar em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, tendo em vista o recorrente Deivid ser portador de maus antecedentes e, ainda, considerando a natureza e quantidade das drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado, de igual forma, é normal à espécie, nada tendo a valorar; Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; o réu possui maus antecedentes; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos c crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do réu; as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

É de rigor, portanto, o decote do vetor maus antecedentes, tendo em vista a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, outrora mencionada neste voto. Considerando a variedade e a quantidade relevante das drogas apreendidas (10 pedras de crack e 95 pinos de cocaína), fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tornando-a intermediária, à míngua de qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Não havendo óbice à concessão do redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista o afastamento dos maus antecedentes pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e não havendo causa de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destaco que a redução da pena privativa de liberdade na fração de 1/3 justifica-se em razão da prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode afastar o redutor do tráfico privilegiado, (AgRg no HC n. 645.357/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

A despeito disso, no caso em voga, verifico adequada a modulação da fração redutora em 1/3 da pena.

Assim, fixada a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, é de rigor a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Além disso, em razão do disposto no artigo 44, §2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem apontadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 400 dias-multa.

Caso mantido o entendimento deste voto, EXPEÇA-SE alvará de soltura.

É como voto.